Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716509-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP, CLAYTON DE FREITAS VIDAL AGRAVADO: HEBERSON PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kandango Transportes e Turismo Ltda. - EPP e Clayton de Freitas Vidal contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica de Viação Catedral Ltda. ME a fim de atingir os seus patrimônios pessoais. Kandango Transportes e Turismo Ltda. - EPP e Clayton de Freitas Vidal argumentam que a decisão agravada padece de erros. Declaram que os sócios de Kandango Transportes e Turismo Ltda. – EPP e de Viação Catedral Ltda. ME são distintos, o que afasta a tese de formação de grupo econômico. Sustentam que a utilização do nome comercial Catedral por Kandango Transportes e Turismo Ltda. – EPP é insuficiente para reconhecer eventual relação jurídica entre ela e Viação Catedral Ltda. ME. Alegam que as diferenças societárias, cadastrais e de endereço comprovam a ausência de relação jurídica entre Kandango Transportes e Turismo Ltda. – EPP e Viação Catedral Ltda. ME. Mencionam que não foram citadas, razão pela qual o redirecionamento indevido da execução configura violação ao devido processo legal e ao contraditório. Ressaltam que Kandango Transportes e Turismo Ltda. – EPP e Viação Catedral Ltda. ME possuem sede em Estados da Federação distintos (Distrito Federal e São Paulo, respectivamente). Requerem a concessão de efeito suspensivo. Pedem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de excluí-los do polo passivo da demanda. O preparo foi recolhido (id 71266234 e 71266241). Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. A questão em discussão consiste em analisar a decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O título executado é a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais proposta por Heberson Pereira da Silva contra Viação Catedral Ltda. ME. A sentença mencionada acolheu os pedidos formulados na petição inicial e condenou Viação Catedral Ltda. ME ao pagamento de R$ 239,99 (duzentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para reparar os danos morais (id 154319460 dos autos originários). Heberson Pereira da Silva deu início ao cumprimento de sentença e requereu a desconsideração da personalidade jurídica de Viação Catedral Ltda. ME e de Kandango Transportes e Turismo Ltda. – EPP. Argumentou que as empresas integrariam grupo econômico, bem como que Clayton de Freitas Vidal, sócio de Kandango Transportes e Turismo Ltda. – EPP, deveria ser responsabilizado. Requereu a citação de Kandango Transportes e Turismo Ltda. – EPP e de Clayton de Freitas Vidal (id 216548854 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau intimou Viação Catedral Ltda. ME para manifestar-se, porém não citou Kandango Transportes e Turismo Ltda. – EPP e Clayton de Freitas Vidal antes de proferir a decisão agravada (id 217994715 e 225831977 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu Kandango Transportes e Turismo Ltda. – EPP e Clayton de Freitas Vidal no polo passivo do feito originário (id 225831977 dos autos originários). A pessoa do sócio não responde pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, como regra, diante da previsão de autonomia e configuração de patrimônios distintos entre ambos. A desconsideração da personalidade jurídica exige a instauração prévia do incidente processual com rito próprio previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil. Esse procedimento apresenta garantias específicas ao contraditório e à ampla defesa. Os artigos supracitados determinam que a parte ou o Ministério Público possuem legitimidade para requerer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O Juízo de Primeiro Grau deferirá o requerimento desde que os pressupostos legais específicos estejam demonstrados. O sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de quinze (15) dias. O incidente será resolvido somente após a conclusão da instrução. Kandango Transportes e Turismo Ltda. – EPP e Clayton de Freitas Vidal não foram citados para participar da fase instrutória do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a sua inclusão no polo passivo do feito originário ocorreu sem a oportunização do contraditório. Kandango Transportes e Turismo Ltda. – EPP e Clayton de Freitas Vidal foram intimados para o pagamento da dívida (id 230081491 e 231635877 dos autos originários). Verifico erro no procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau. Destaco que a supressão da citação prescrita no procedimento referido causou prejuízo efetivo a ampla defesa e ao contraditório de Kandango Transportes e Turismo Ltda. – EPP e Clayton de Freitas Vidal. A citação aperfeiçoa a relação processual e permite o exercício constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal), consectários do devido processo legal que, por sua vez, é garantido pelo art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal. A citação, portanto, tem especial relevância para a validade dos atos subsequentes, pois permite que o demandado tome conhecimento do processo e que lhe seja dada a oportunidade de manifestar-se e de defender-se. O vício na citação é matéria de ordem pública e pode ser objeto de exame, inclusive de ofício, a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. A inobservância do rito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em discussão enseja a declaração da nulidade da decisão que o resolveu. Confira-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR SEM O PROCEDIMENTO DOS ARTS. 133 E SS. DO CPC. PREJUÍZO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. PROVIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico. 2. Com o objetivo de preservar o direito da parte ante o abuso, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial da pessoa jurídica, o Código de Processo Civil prevê o incidente de desconsideração nos artigos 133 e seguintes. 3. Embora o juízo a quo não tenha explicitamente afastado o rito prescrito pelo Código Processual, ao determinar a penhora de valores de empresa estranha à execução, ainda que presentes fortes indícios de sucessão irregular, relativizou a personalidade jurídica da ora apelante, conforme os requisitos do art. 50 do CC. 4. Para a desconsideração de pessoa jurídica é necessária a instauração do incidente dos arts. 133 e seguintes do CPC, por esse procedimento apresentar garantias específicas ao contraditório e à ampla defesa, principalmente por ter uma fase de instrução definida e robusta. 5. Existindo procedimento específico definido pelo CPC, demonstrada a supressão de atos processuais prescritos e do efetivo prejuízo da terceira interessada, tem-se a nulidade absoluta da decisão objeto dos embargos, que não pode ser superada pelo princípio da instrumentalidade por ser error in procedendo fundamental, em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1906086, 07094846920238070018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21.8.2024, publicado no DJE: 26.8.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. PREJUÍZO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. REITERA FUNDAMENTO ANTERIOR. PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No direito pátrio a regra geral adotada é a da autonomia das pessoas jurídicas, de forma que a personalidade delas, em princípio, não se se confunde com a de seus integrantes. 2. Por não ser um regramento absoluto, em determinadas situações há a possibilidade de afastar a autonomia da sociedade em relação aos respectivos membros, materializando a chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica. 3. A questão em apreço não trata especificamente do mérito da questão de fundo envolvendo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante e a suposta configuração de sucessão empresarial. 4. A eg. 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no julgamento do agravo de Instrumento no 0740865-86.2022.8.07.0000, adentrando o mérito do tema, definiu que o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, inclusive na hipótese de sucessão empresarial irregular, deve ser apreciado no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica disciplinado nos arts. 133 a 137, do CPC, regramento que não havia sido observado nos autos originários. 5. No caso, o ato decisório agravado deixou de analisar os requerimentos formulados e fundamentar de forma adequada o incidente instaurado, conforme determinado pelo Acórdão proferido pela 2a Turma Cível. 6. Nesse sentido, existindo procedimento específico definido pelo CPC, demonstrada a supressão de atos processuais prescritos e do efetivo prejuízo da terceira interessada, ora agravante, necessária a reforma da decisão que, em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, não analisou adequadamente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em discussão. 7. Em que pese a mera discordância com as razões de decidir não se confunda com ausência de fundamentação do ato decisório, no caso concreto, entendo que não foram analisadas as questões de fato e de direito, nem houve o devido enfrentando da controvérsia específica, em inobservância à necessidade de fundamentação das decisões e em prejuízo aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1932775, 07268841920248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9.10.2024, publicado no DJE: 22.10.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constato a probabilidade de provimento recursal em análise perfunctória, própria deste momento processual. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorre da possibilidade de atos expropriatórios decorrentes da desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se Heberson Pereira da Silva para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator